Tribunal: TJSP
Processo: 2264974-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INDIVIDUAL.
Pleito da exequente objetivando a execução de título executivo judicial coletivo, processo no 1015601-62.2014.8.26.0576.
Decisão agravada que homologou cálculos da exequente.
MÉRITO – Impossibilidade de execução do título coletivo – Exequente que optou por não fazer parte da demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INDIVIDUAL.
Pleito da exequente objetivando a execução de título executivo judicial coletivo, processo no 1015601-62.2014.8.26.0576.
Decisão agravada que homologou cálculos da exequente.
MÉRITO – Impossibilidade de execução do título coletivo – Exequente que optou por não fazer parte da demanda coletiva e, consequentemente, dos benefícios dela decorrentes ao ajuizar demanda individual posteriormente – Trânsito em julgado da demanda individual – Autora que deve se beneficiar do título executivo da demanda individual e não do coletivo – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. 8a Câmara de Direito Público.
Decisão reformada. Recurso provido.